Tribunal: TJMT
Processo: 1027653-58.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027653-58.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAQUIM DOMINGOS MARTINS - CPF: 284.105.561-20 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PEDRO BASTOS RAMBO - CPF: 230.539.840-91 (APELANTE), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (APELANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel
sub judice
, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM DOMINGOS MARTINS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1027653-58.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial. por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, §3º, do CPC (ID 174191187).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, não restou provada a posse da apelada, na medida em que, em sede de impugnação e posteriormente confirmada em sentença, tais direito possessórios não foram herdados do Sr. Lauro Marvulle.

Sustenta que, a apelada é parte ilegítima para atuar na demanda, de modo, que, a validação da posse desta vai em desencontro com a realidade fática como também da própria consolidação jurídica do inventário.

Defende que, o autor logrou êxito em demonstrar a sua posse por diversas maneiras, seja por testemunha, prova documental e pelas próprias contradições da parte apelada.

Afirma que, instalou energia no local em seu nome, de modo que essa posse já não estava mais comprovadamente em nome do Sr. Lauro, conforme preconiza o artigo 1.223 do CC.

Enfatiza que, os recibos de salário juntados pela ré/apelada foram devidamente impugnados ao longo do processo, em especial pela oitiva das testemunhas do autor e seu depoimento pessoal, provando que enganaram um senhor de idade analfabeto a promover o desenho de sua assinatura em papeis, nos quais ele sequer pode ler e entender o conteúdo (ID 174191191).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 174191193).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 180301679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela ajuizada por Joaquim Domingos Martins, em desfavor de Antonia Candida Garcia Marvulle, objetivando a reintegração de posse do imóvel Chácara Nossa Senhora Aparecida, formada pelos lotes 02, 03 e 04, localizada no bairro Pedra 90, região do Cinturão Verde, nesta, nesta Comarca.

Em suma, alegou o autor que é proprietário e possuidor do imóvel desde 1994, e no ano de 2017, mais precisamente no dia 22 de julho, precisou se ausentar para tratamento de saúde, ficando hospedado na casa de sua filha. No entanto, no dia 30/07/2017, percebeu que o imóvel havia sido invadido por estranhos e acionou a Polícia Militar, no entanto, não obteve êxito em reaver o bem.

Sustentou que é idoso e carece de extrema necessidade física e financeira e depende do imóvel para residir.

Aduziu, ainda, que sua posse era legítima e de boa-fé até a data do esbulho.

A sentenciante, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial. por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça, artigo 98, §3º, do CPC (ID 174191187), sentença contra a qual o autor se insurge.

Pois bem.

A meu sentir, este recurso de apelação beira à falta de dialeticidade, porquanto não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença.

Com efeito, a Sentenciante se valeu não só do acervo probatório constituído nestes autos, como também naquele produzido nos autos da Ação nº. 0001885- 85.1996.811.0041, que tramitou pela 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na qual o próprio autor/apelante afirmou, naquela época, ser proprietário da “Chácara 05”, não sendo possuidor de outra área na localidade, bem como que de fato trabalhava para o Sr. Lauro Marvulle, isto é, que tomava conta da chácara deste, que é marido da ré/apelada.

No entanto, neste recurso de apelação, o autor/apelante apenas traça argumentos acerca da ilegitimidade da parte ré/apelada, uma vez que os lotes litigiosos não foram elencados na ação de inventário, e na ausência da posse da ré/apelada, sem se insurgir contra os fundamentos utilizados pela sentenciante.

Ora, a legitimidade passiva da ré/apelada foi reconhecida por meio da decisão lançada nos autos em 08/02/2018 (ID 174190095 – fls. 1048/1051), sem que dela o autor/apelante apresentasse qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Ademais, como bem potuei por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1003400-95.2018.8.11.0000, em que pese os lotes discutidos nestes autos não constarem no rol dos imóveis da parte ré/apelada elencados nos autos da ação de inventário, a discussão da propriedade não cabe nestes autos, mas tão somente a posse (ID 174190140 – fls. 1728/1731).

Como se isso não bastasse, incumbe ao autor/apelante comprovar a sua posse, e, nesse ponto, não se desincumbiu do seu ônus, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Com efeito, conforme se extrai da prova jungida aos autos, o autor/apelante era caseiro da chácara pertencente Lauro Marvulle, esposo da ora ré/apelada, logo, infere-se que a aludida “posse” deu-se por mera detenção do imóvel, o que afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela por pretendida pelo autor/apelante, quais sejam, posse legítima e
animus domini
.

A propósito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 1.200, 1.201, 1.204 e 1.028 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.200.
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
.

Art. 1.201.
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé
, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
.

[...];

Art. 1.204.
Adquire-se a posse
desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio
, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

No tocante à questão, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“
A posse é justa quando não não marcada pelos vícios da violência, clandestinidade e precariedade. É injusta, por exclusão, quando presentes quaisquer dos vícios acima ci
tados.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 1.083).

Confira-se também , o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil e os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Logo, a conduta do réu/apelante de pretender se apossar da área que lhe foi confiada por mera detenção constitui nítido esbulho possessório em favor da parte ré/apelada, e, por consequência, posse injusta, o que, como dito, impõe a improcedência do inicial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO COM BASE EM "CONTRATO VERBAL". INVIABILIDADE. COM A EXTINÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL, OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSFEREM-SE AO ENTE PÚBLICO FEDERADO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA, MESMO QUE HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. [...] 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 5.
Descabe análise a respeito do tempo de "posse" do detentor, pois, havendo mera detenção, não há cogitar de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público
. 6. Recurso especial provido.
(STJ – REsp 888417/GO, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/06/2011, Data da Publicação:

DJe 27/06/2011).

Repisa-se, competia ao autor/apelante demonstrar, por meio de prova hábil e idônea, a existência de verossimilhança de suas assertivas, entretanto, como não o fez, é de rigor a improcedência do pedido inicial, uma vez que ausentes os elementos estruturais da reintegração de posse.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. 1.
Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRETENSÃO AMPARADA EM ASSENTAMENTO AUTORIZADO PELO INCRA PARA O CASAL - SEPARAÇÃO COM ABANDONO DO LOCAL E RETORNO DEPOIS DO ÓBITO DO MARIDO - COABITAÇÃO DESTE ÚLTIMO COM A RÉ - ESBULHO INEXISTENTE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos da posse anterior, esbulho da parte requerida e sua data, é imperiosa a manutenção da sentença, pela improcedência do pedido de reintegração de posse
. (TJMT - Ap 29/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Logo, as provas coligidas aos autos não creditam em favor do autor/apelante um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse e o esbulho praticado pela ré/apelada, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023